Tribunal: TJDFT
Processo: 0724537-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724537-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAHLA YAHYA AGRAVADO: ESPÓLIO DE KALIL CHATER REPRESENTANTE LEGAL: JOSEPHINE KAHLIL CHATER Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Nahla Yahya contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de penhora de bens que também pertenceriam ao agravado, pois constam registrados em nome de terceira pessoa que não integra a lide (proc. no 0737858-88.2019.8.07.0001, ID no 67135313). Confira-se excerto da decisão recorrida: “A parte exequente requer a penhora dos imóveis indicados aos ID's 64210868 e 64210869. Ocorre que os referidos imóveis não pertencem a parte executada, conforme se depreende da leitura das certidões de ônus juntadas aos autos. Dentro disso, indefiro o pedido de ID 64210867. Intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. [...]” Em suas razões, em suma, a agravante defende que o próprio agravado declarou os bens indicados à penhora perante a Receita Federal, o que demonstraria a possibilidade de constrição de até 50% (cinquenta por cento) da propriedade. Argumenta que as certidões de ônus anexadas aos autos originários constam em nome de terceira pessoa (Josephine Kalil Chater) que na verdade é cônjuge supérstite do autor da herança (Kalil Chater). Narra que foram casados por 46 anos e no inventário que tramita sob o no 0735393-09.2019.8.07.0001 perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, a esposa foi indicada como meeira dos bens deixados, os quais integram o Espólio agravado. Apesar de o casamento ter ocorrido no exterior, aduz que o regime de bens adotado deve observar o Enunciado de Súmula 377 do STF, presumindo-se que o patrimônio foi adquirido na constância do matrimônio e revertido em prol da entidade familiar. Reitera que no processo de inventário os imóveis e as cotas sociais da empresa, objeto do pedido de penhora, foram indicados pela inventariante como patrimônio do falecido, na proporção de 50%, considerando que a esposa figura apenas como meeira. Destaca que a própria meeira/inventariante foi quem anexou as declarações de imposto de renda referentes aos anos de 2018 e 2019, nas quais constam os imóveis e as cotas empresariais. Nesse cenário, defende que seria possível a constrição de até 50% desses bens e direitos, pois pertencem ao agravado. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora pleiteada, que deve incidir sobre até 50% do patrimônio total declarado e, no mérito, a reforma da decisão. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. A dívida refere-se a cártulas de cheques emitidas e devolvidas por insuficiência de ativos, cuja soma seria de R$ 574.665,65, atualizada até 25/5/2020 (ID no 64210867, págs. 1-2). Ao que parece, trata-se de dívida pessoal do agravado, cujo patrimônio pode responder pelo débito. Até que os embargos à execução opostos sejam julgados, os títulos de crédito que embasam a demanda executiva permanecem hígidos e constituem crédito certo, líquido e exigível. Na documentação apresentada pela agravante na origem, verifica-se que nos autos do arrolamento sumário dos bens deixados por Kalil Chater, que tramita sob o no 0735393-09.2019.8.07.0001 na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, há indicação de que Josephine Kahlil Chater era cônjuge e, portanto, foi indicada como meeira (ID no 51806936). Há certidão de casamento realizado no exterior (Líbano, ID no 51806895). Além disso, a declaração de óbito informa que o falecido deixou bens a partilhar e testamento conhecido, cuja cópia consta no ID no 51806961, págs. 1-2, além de que era casado e tinha quatro filhos (ID no 51806857). Nas declarações de imposto de renda constam imóveis em Brasília e no Líbano, além de cotas sociais da empresa Petral Derivados de Petróleo, conforme ID no 67982061 e seguintes. Todos esses elementos reforçam o entendimento de que o agravado deve responder com o patrimônio que integra o seu Espólio, apesar de as certidões de ônus dos imóveis constarem apenas em nome da sua esposa, que não integra a lide. Mesmo que não se saiba com exatidão o regime de comunhão de bens que regia o casamento, a esposa foi qualificada no processo de arrolamento sumário como meeira e não está concorrendo com os herdeiros, o que conduz ao entendimento de que 50% (cinquenta por cento) do patrimônio total pertenciam a Kalil Chater. Sobre a matéria confiro precedente deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VALORES UTILIZADOS EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO (BACENJUD/RENAJUD). POSSIBILIDADE. VALOR DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido incidental de arresto cautelar em face do cônjuge do executado. [...] 3. O artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil permite a penhora dos bens do cônjuge que não é parte na execução quando "seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida". 4. Ausente prova de que os valores recebidos não foram revertidos em proveito da entidade familiar - ônus que competia ao cônjuge meeiro -, viável a pesquisa de bens de propriedade da esposa do executado, mesmo que esta não componha o pólo passivo da ação, e ainda que não tenha se obrigado pelo pagamento do débito objeto da demanda. Precedentes. 5. No caso concreto, a exequente comprova que o devedor é casado sob o regime da comunhão parcial de bens, revelando-se possível a pesquisa e a eventual constrição dos bens de seu cônjuge para satisfazer dívida oriunda de má prestação de serviços odontológicos, ressalvado eventual óbice legal ulteriormente manifestado. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1227159, 07225848720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] A distribuição do acervo hereditário ainda não foi realizada por meio da correspondente partilha no inventário, motivo pelo qual permanece a responsabilidade do Espólio pelo adimplemento das obrigações assumidas, nos termos do art. 796 do CPC. Por essas razões, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à antecipação parcial da pretensão recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I do CPC, defiro, em parte, o pedido de antecipação de tutela recursal para autorizar a penhora de até 50% (cinquenta por cento) do patrimônio que integra o Espólio de Kalil Chater, ora agravado, até o limite da dívida exigida nos autos originários, R$ 574.665,65, atualizada até 25/5/2020 (ID no 64210867, págs. 1-2). Expeça-se mandado de penhora e avaliação de 50% (cinquenta por cento) dos seguintes imóveis: a) Apartamento 201, vagas 1, 27 e 28, lote 07, quadra 201, Águas Claras/DF, matrícula no 246.114 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal (ID no 64210868); b) Apartamento no 303, vagas 6, 42 e 43, lote 07, quadra 201, Águas Claras/DF, matrícula no 246.120 do 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal (ID no 64210869). Nomeio o doutor Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para que adote as providencias necessárias ao cumprimento desta decisão. Destaco que os emolumentos inerentes ao registro das penhoras nas certidões de matrículas dos imóveis supracitados serão de responsabilidade da agravante, Nahla Yahya. Somente após a avaliação do valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos referidos imóveis é que poderá ser analisado eventual pedido de reforço na penhora. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. De modo a efetivar o contraditório, a ampla defesa e para os fins do art. 842 do CPC, intime-se Josephine Kalil Chater da penhora, pois recairá de forma parcial sobre imóveis de sua propriedade. Oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO